Tribunal: TJDFT
Processo: 0001522-35.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001522-35.2015.8.07.0012 RECORRENTE: D.C.A.F. RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' E 'D', III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DISCORDÂNCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR. QUESITAÇÃO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEFICIÊNCIA NA QUESITAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. MOTIVO TORPE. SUBMISSÃO A JULGAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO PELA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA EM FRAÇÃO DIFERENTE DA MÁXIMA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. A teor do disposto nos arts. 13 e 14 da Lei no 9.807/99, o perdão judicial e a causa de diminuição de pena ali previstos podem ser concedidos inclusive de ofício pelo magistrado. Sendo o Tribunal do Júri o juiz natural para o julgamento de crimes contra a vida, deve ser submetido ao Conselho de Sentença o reconhecimento ou não do preenchimento dos requisitos da colaboração voluntária e a respectiva incidência da causa de diminuição. 3. Embora o quesito apresentasse a expressão "ou", o magistrado esclareceu que caberia aos jurados decidir se os requisitos exigidos na legislação para a caracterização da colaboração voluntária seriam cumulativos, como afirmava a acusação, ou alternativos, como pretendia a defesa, assim também seria responsabilidade do Conselho de Sentença a decisão de seu reconhecimento ou não, com o respectivo reflexo na dosimetria da pena, não havendo falar, assim, em deficiência na quesitação. 4. A natureza jurídica do homicídio privilegiado é de causa de diminuição de pena, de natureza subjetiva, sendo certo que o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença incompatibiliza a incidência de uma qualificadora subjetiva, como o pagamento ou promessa de recompensa, pois se repelem mutuamente. 5. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal seguida de morte se devidamente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do delito, assim também configurado o dolo do agente em lesionar a vítima, e, ao menos a culpa quanto ao resultado mais gravoso. 6. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer. 7. Quanto à causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado, o parâmetro a ser usado pelo magistrado é o grau de relevância do valor social ou moral, mostrando-se devidamente fundamentada a sentença, no ponto, e justificada a redução no patamar mínimo. 8. No que diz respeito à causa de diminuição de pena pela colaboração voluntária, a fixação da fração de redução de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) pela incidência do art. 14 da Lei no 9.807/1999 encontra-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante. 9. A causa de diminuição de pena relativa a ter o agente cometido o crime impelido por motivo de relevante valor moral é de natureza subjetiva e, portanto, não se comunica aos demais coautores e partícipes, nos termos do art. 30 do Código Penal 10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na hipótese em que o réu confessa seu envolvimento na infração penal. 11. Recursos conhecidos e apelo do Ministério Público e do réu D. C. A. F. não providos. Recurso de R. de M. R. parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14 da Lei 9.807/1999, sustentando que a escolha da fração da causa de diminuição de pena se deu em patamar aquém do justo, pois ele teria colaborado plenamente com as autoridades na elucidação do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14 da Lei 9.807/1999, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto: "É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7.” (AgRg no REsp 1850353/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009